Tribunal: TJBA
Processo: 0510353-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510353-63.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZ CLAUDIO CARNEIRO Advogado(s): SILVIO EDUARDO TOSTO ARAUJO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0510353-63.2019.8.05.0001, em que figuram como embargantes LUIZ CLAUDIO CARNEIRO e MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ambas as partes, nos termos do voto da relatora.